Tribunal: TJBA
Processo: 0501231-27.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501231-27.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

APELADO: CORINA ALVES DE MOURA NETA

Advogado(s)
:
EDUARDO AFONSO DOS SANTOS JUNIOR

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO E APURAÇÃO DE HAVERES – EVIDÊNCIAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA – DISSOLUÇÃO QUE SE IMPÕE - PATRIMÔNIO IDENTIFICADO – DEVOLUÇÃO – APELO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de apelação em face de sentença que reconheceu a existência de sociedade de fato entre as partes e determinou a dissolução da mesma com
restituição à
apelada
dos equipamentos de sonorização e iluminação, cuja propriedade esteja comprovada pelas notas fiscais juntadas aos autos.

2.
No que se refere à gratuidade, a sentença já deferiu a mesma ambas as partes,
n
ão merece
ndo conhecimento o recurso neste ponto
.

3.
Se é certo que no ramo de eventos possam as empresas se unir para determinado fim, em relação a um determinado evento, a relação mantida entre as partes no caso concreto se mostra mais coesa, o que se percebe claramente porque muitos dos equipamentos utilizados por ambos ficaram por tempo indeterminado e ainda se encontram em posse do apelante.

4.
Entendimento contrário, inclusive, levaria ao reconhecimento de cometimento de crime por parte do recorrente ao não devolver os bens que se encontram em sua posse, restando configurada apropriação indébita prevista no art.
168, do Código Penal.

5.
A prova testemunhal, por seu turno, deixa antever que quando da ocorrência dos eventos que a parte apelante sustenta seriam realizados em parceria, havia condução dos mesmos por ambas as partes e a frequência da
s
ocorrências do que a parte recorrente denomina parceria, na verdade permite assegurar que havia uma sociedade entre as partes e não utilização de aparelhos emprestados de forma esporádica.

6.
A comunhão de esforços comuns para o exercício da atividade de produção e realização de eventos é evidente, mas reforçada pela existência de bens em comum, comprovada no caso concreto em que a parte recorrente mantém em sua posse bens da outra parte, por longo período, sem que a parte apelada tenha adotado outras medidas para restituição dos mesmos, restando claro o interesse de obtenção de lucro com as atividades desenvolvidas.

7. Recurso conhecido em parte e improvido, com majoração dos honorários advocatícios
devidos pela parte apelante
, na forma do
§11º, do art. 85, do CPC, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
mantida a divisão na forma formulada pela sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501231-27.2017.8.05.0088
, em que figuram como apelante
ANTONIO SILVA SOUZA
e como apelada
CORINA ALVES DE MOURA NETA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER EM PARTE
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .